Tribunal: TJSP
Processo: 2233859-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A responsabilidade pessoal do sócio pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme art. 135, III, do CTN é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.101.728/SP -

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A responsabilidade pessoal do sócio pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme art. 135, III, do CTN é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.101.728/SP - TEMA 97/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2233859-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, sendo Agravante(s) Município
de Jundiaí e Agravado(s) Junqueira e Egidio Moda e Acessorios Ltda Me
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2233859-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.934
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.934
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2233859-28.2019.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADA: JUNQUEIRA E EGIDIO MODA E ACESSORIOS LTDA ME
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
-
A
responsabilidade
pessoal
do
sócio
pelos
créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, conforme art. 135, III, do CTN é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n.
1.101.728/SP - TEMA 97/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ (fls. 1/7) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030,
inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
recurso especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.728/SP
e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que o redirecionamento da
execução, para alcançar a figura do sócio, não teria decorrido da simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2233859-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.934
3
devolutiva da carta de AR ou do não pagamento do tributo, mas porque
ausente meios para a localização da sociedade empresária, a caracterizar
dissolução irregular.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do Código de Processo
Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à dissolução
irregular, no julgamento do REsp. no 1.101.728/SP, Tema no
97, STJ, DJe 23.03.2009, o Col. Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si
só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à responsabilidade do sócio prevista no art. 135, III, do
CTN é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de
Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.101.728/SP, sob a técnica
de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de
que a simples falta de pagamento do tributo não configura,
por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2233859-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.934
4
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de
28.02.2005).
Consigne-se,
por
oportuno,
trecho
do
v.
acórdão
convergente ao paradigma aplicado:
Assim, considerando que a empresa foi dissolvida e baixada
perante a Junta Comercial em data anterior ao ajuizamento
da execução fiscal e, não havendo comprovação, ao menos
por ora, de prática de atos ilegais por parte dos sócios, há
que se reconhecer a impossibilidade do redirecionamento da
ação executiva face aos sócios, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 435 do STJ. (fls. 22)
Resta, inclusive, evidente, ser a discussão a respeito de que
teria havido encerramento irregular, matéria fática que não se coaduna
com o recurso extremo (RESP).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2233859-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.934
5
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 46/51).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)